Tribunal: TJES
Processo: 5030495-65.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030495-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIRLEY GAVIORNO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5030495-65.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
CIRLEY GAVIORNO

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM EMPRESA DIVERSA (HOTEL URBANO). NULIDADE RECONHECIDA. EMPRESA RECORRIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 17602750.

Contrarrazões do Recorrido no Id. 17602754.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17602750), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17602749), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Por tais fundamentos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, analogicamente aplicado, sem condenação em custas processuais.’’

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória proferida em 29/02/2024 e transitada em julgado conforme certidão de Id. Nº 46884746.

O Autor, em suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro material, uma vez que o
decisum
tratou de empresa diversa daquela que figura no polo passivo da lide. Requer, ainda, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Pois bem.

A sentença de primeiro grau fundamentou a impossibilidade de satisfação do crédito sob o argumento de que a devedora seria a empresa "HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.". Ocorre que, conforme se verifica nos autos, a parte executada é a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. (123 MILHAS)

Embora a Recorrida sustente tratar-se de mero erro material, a fundamentação baseada em diligências infrutíferas realizadas contra pessoa jurídica estranha à lide configura vício de fundamentação. Não há nos autos comprovação de que foram esgotados os meios de busca de bens especificamente contra a Recorrida antes da referida extinção. Assim, a anulação da sentença de Id 17602749 é medida que se impõe.

No mais, a Recorrida comprovou o deferimento do processamento de sua Recuperação Judicial (processo nº 5194147-26.2023.8.13.0024), que tramita perante a 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG.

O fato gerador do crédito (cancelamento de passagens) ocorreu antes do pedido recuperacional. Contudo, o deferimento da recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações no Juizado Especial até a liquidação do valor devido. Esse entendimento está consolidado no Enunciado 51 do FONAJE:

"Os processos de conhecimento contra empresas sob regime de falência ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria."

Desta forma, os autos devem retornar à origem para a exata liquidação do débito. O valor da condenação foi fixado em R$ 11.037,62 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, ambos acrescidos de juros e correção monetária. Após a apuração do valor final devido, deve ser expedida Certidão de Crédito em favor da Recorrente para que esta proceda à habilitação perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL

PROVIMENTO
para:

a)
ANULAR
a sentença de Id 17602749;

b)
DETERMINAR
o retorno dos autos ao 5º Juizado Especial Cível de Vitória para que o magistrado proceda à liquidação definitiva do crédito exequendo;

c)
DETERMINAR
que, após a liquidação, seja expedida a respectiva Certidão de Crédito para habilitação na Recuperação Judicial da Recorrida, vedada qualquer constrição patrimonial direta por este juízo.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)